Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 6o, INCISO VIII. HONORÁRIOS PERICIAIS. LEI N. 7.347/85. ADIANTAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. (i) Se a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, foi corretamente aplicada.(ii) Se a Defensoria Pública está obrigada a arcar com os honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência dos consumidores, representados pela Defensoria Pública.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que na ação civil pública não há adiantamento de custas ou despesas processuais pela Defensoria Pública, conforme artigo 18 da Lei n. 7.347/85.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 2. A Defensoria Pública, ao ajuizar ação civil pública, está isenta do adiantamento de custas, honorários periciais e demais despesas processuais, conforme artigo 18 da Lei n. 7.347/85.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.347/85, artigo 18; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 01066373020058070001, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 28/06/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 07335691320228070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/06/2023.